Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR AR. TERMO A QUO. JUNTADA MANDADO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O termo a quo para a oposição de embargos/contestação quando o mandado se dá por AR é da data de juntada da citação cumprida nos autos originários, conforme inteligência do art. 231, inc. I, c/c art. 915, ambos do CPC.

2. Recurso provido. Sentença cassada.